Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-88.2019.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002418-88.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDINEI MASCARIN - CPF: 704.359.799-49 (RECORRENTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), CLAUDINEI MASCARIN - CPF: 704.359.799-49 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002418-88.2019.8.11.0051 - Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde – MT

RECORRENTES: CLAUDINEI MASCARIN.

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

RECORRIDOS: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

CLAUDINEI MASCARIN.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA – COMPROVAÇÃO MEDIANTE JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOS DOS DANOS E DO OBJETO RESPONSÁVEL PELA COLISAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DE CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE CLAUDINEI MASCARIN NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos materiais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de
R$ 3.304,77 (três mil trezentos e quatro reais e setenta e sete centavos),
em virtude do acidente sofrido em rodovia pedagiada, causado por um objeto estático (campanha de caminhão) que estava na pista.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

1.1. Da ausência de responsabilidade civil pelo acidente automobilístico envolvendo o veículo da parte recorrida – Da inexistência de objeto na pista.

1.2. Da improcedência dos danos materiais.

2. Das razões recursais da parte recorrente CLAUDINEI MASCARIN.

2.1. Pleiteia indenização a título de danos morais.

Ambos recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

1.1.
Da ausência de responsabilidade civil pelo acidente automobilístico envolvendo o veículo da parte recorrida – Da inexistência de objeto na pista.

Rejeito tal tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrente comprovou o sinistro pela juntada do Boletim de Ocorrência, do comprovante de pagamento do pedágio e ainda fotografias do veículo e local do acidente, bem como do objeto deixado na rodovia e responsável pela colisão, fato que enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados ao veículo do recorrido e, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia.

1.2.
Da improcedência dos danos materiais.

Rejeito também tal pleito recursal, eis que, os documentos acostados aos autos comprovam os prejuízos materiais (ID n 65213031), referentes aquisição do novo pneu e do pagamento da franquia do seguro para o conserto do veículo, no total de R$ 3.304,77 (três mil trezentos e quatro reais e setenta e sete centavos).

2.
Das razões recursais da parte recorrente CLAUDINEI MASCARIN.

2.1.

Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4o do art. 132 do Código Civil.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PREPARO - INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ART. 42 DA LEI N.o 9.099/95 COMBINADO COM O ENUNCIADO 80 DO FONAJE - CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO INOMINADO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso.

Sendo o prazo contado minuto a minuto, independentemente de intimação.

Inteligência dos artigos 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e 132, § 4o, do CC. Recurso não conhecido, eis que deserto.

(3a Turma Recursal - Recurso Cível Inominado no 3328/2006, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 14-06-2007).

EMENTA:
RECURSO CIVEL INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PESSOA JURIDICA – AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESENÇA DO SÓCIO PROPRIETÁRIO – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA.

O prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, consoante disciplina traçada pelo art. 42 § 1o, combinado com o art. 54, parágrafo único, da lei de regência (lei no 9.099/95) é contado minuto a minuto.

(3a Turma Recursal - Recurso Cível Inominado no 3317/2006 - Relatora: Dra. Maria Aparecida Ribeiro - Data de Julgamento: 29-03-2007).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado no 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso de
CLAUDINEI MASCARIN
e conheço do recurso de
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021